Tribunal: TCU
Processo: 040.101/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1003/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.101/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Claudia Mohr (XXX.378.330-XX); Andrea Corneli Ortis (XXX.141.370-XX); Caroline Canabarro Caurio (XXX.533.230-XX); Daniela Dalla Lana (XXX.330.360-XX); Fernando Caetano Costa (XXX.643.960-XX); Gabriela Oliveira (XXX.818.230-XX); Luiza Zuchetto Magnus (XXX.198.970-XX); Marcio Marcelo Kieling (XXX.649.400-XX); Patricia Paludette Dorneles (XXX.412.790-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.